Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO CONTÁBIL. CABIMENTO. PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM O JULGADO EXEQUENDO.

1. Considerando que a planilha de cálculos elaborada pelo expert indicou a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando, inclusive, a evolução, mês a mês, do valor originalmente devido, não há como acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

2. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que os cálculos não estejam corretos, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.